Tribunal: STF
Processo: ARE 1587949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. EDITAL Nº 004/2022 SEAD/GO. PRETENSÃO DE PERMANECER NO CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO NAS FASES ELIMINATÓRIAS. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO STF. DISTINÇÃO PARA OS CASOS EM QUE DESTINADA PARA A PRÓPRIA FORMAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O mandado de segurança visa a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data, com ônus do impetrante de demonstrar a ilegalidade ou abuso de direito praticado pela autoridade apontada como coatora.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 376), entendeu ser constitucional a previsão, em editais de concurso público, da regra de eliminação denominada “cláusula de barreira”, quando amparada em critérios objetivos relacionados ao desempenho dos concorrentes, de sorte a impedir o candidato de participar das fases seguintes do certame.
3. No caso em apreço, a cláusula de barreira só deve ser considerada aplicável para as situações em que destinada a impedir o acesso às etapas seguintes do certame que sejam de natureza precisamente avaliativa (eliminatória), o que não é o caso da formação do cadastro de reserva.
4. Mesmo após a inclusão das 27 (vinte e sete) candidatas por força da ADI 7490, o direito do impetrante de figurar, pelo menos, no cadastro de reserva, restou demonstrado, haja vista que a nova lista elaborada pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD) incluiu na relação os candidatos que foram eliminados, desistiram ou que pediram final de fila do cadastro de reserva, em prejuízo à colocação alcançada pelo impetrante.
5. Extrai-se do resultado final do Concurso Público que o impetrante foi habilitado, constando em 734º na lista de homologação do cadastro de reserva. Assim, considerando o número de vagas do Edital (500), acrescidas das previstas no cadastro de reserva (350), verifico que posição ocupada pelo impetrante, qual seja a 734ª colocação, está dentro, portanto, do limite de 850 (oitocentas e cinquenta) vagas totais, sendo a concessão da segurança, para garantir ao impetrante o direto de figurar na lista de aprovados para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, Edital nº 004/2022 SEAD/GO, medida impositiva.
SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso em análise, pretende o impetrante que seja refeita a lista de classificação do concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, regido pelo edital nº 004/2022 SEAD/GO, desconsiderando-se as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, retirando-se todos os candidatos desistentes, contraindicados e daqueles que optaram por voltar ao final da fila, a fim do impetrante figurar na lista de aprovados.
Subsidiariamente, requer que lhe seja assegurado o direito de figurar no Cadastro de Reserva, onde estava antes da reorganização da lista de aprovados.
Para tanto, aduz que após a reorganização da lista de aprovados, para a reinserção de candidatas eliminadas em decorrência de gênero, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7490, a lista foi refeita pela Secretaria da Administração (SEAD) em conjunto com a banca organizadora do certame (Instituto AOCP), porém eivada de vários vícios, como a não observância dos atos finalizados antes de dezembro de 2023, o refazimento da lista sem considerar os pedidos de reclassificação para final de fila no Cadastro Reserva e o refazimento da lista trazendo novamente para a classificação e ocupando vagas os candidatos que foram nomeados e não tomaram posse.
Como cediço, o edital é a Lei interna do concurso público, pois suas regras vinculam tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo vedado às partes envolvidas o descumprimento ou a sua eventual alteração no decorrer do certame, em reverência aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
Nesse aspecto, verifica-se que o concurso para provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, regido pelo edital nº 004/2022 SEAD/GO, previu o provimento de 500 (quinhentas) vagas para a regional de Goiânia/GO, consoante especificado na tabela 2.1 do mencionado edital (movimentação nº 01, arquivo nº 12).
No presente caso, a vaga pleiteada pelo impetrante se refere ao cargo de Soldado Combatente, para a Regional de Goiânia/GO.
Conforme disposto no Edital, as vagas masculinas para a Sede Regional de Goiânia correspondem a 500 (quinhentas) acrescidas das 350 (trezentos e cinquenta) vagas do cadastro de reserva, totalizando 850 (oitocentos e cinquenta) vagas, conforme tabela 21.1 (movimentação nº 01, arquivo nº 12).
Extrai-se do Resultado Final do Concurso Público que o impetrante foi habilitado, constando em 734º na lista de homologação do cadastro de reserva. Assim, considerando o número de vagas do Edital (500), acrescidas das previstas no cadastro de reserva (350), verifico que posição ocupada pelo impetrante, qual seja a 734ª colocação, está dentro, portanto, do limite de 850 (oitocentas e cinquenta) vagas totais.
No entanto, o impetrante foi eliminado após reorganização da lista de aprovados, para a reinserção de candidatas eliminadas em decorrência de gênero, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7490.
Contudo, razão assiste ao impetrante. Isso porque, mesmo com a inclusão das 27 (vinte e sete) candidatas por força da ADI 7490, ainda assim teria o direito o impetrante de figurar, pelo menos, no cadastro de reserva, haja vista que a nova lista elaborada pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD) incluiu na relação os candidatos que foram eliminados, desistiram ou que pediram final de fila do cadastro de reserva, em prejuízo à colocação alcançada pelo impetrante.
Ademais, observo a ilegalidade na aplicação da cláusula de barreira.
Embora o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 376), entendeu pela constitucionalidade da previsão, em editais de concurso público, da regra de eliminação denominada "cláusula de barreira", quando amparada em critérios objetivos relacionados ao desempenho dos candidatos, essa se aplica quanto à oportunidade de participar de fases seguintes do certame, e não da etapa de formação do cadastro de reserva após o êxito na aprovação do concurso.
Na prática, já não se trata mais de um critério avaliativo dos candidatos, mas de mera formulação dos aprovados e de sua ordem de classificação, encaminhando-se aqueles exitosos dentro do número de vagas para a nomeação para o cargo e os demais, sem limite quantitativo, para o denominado cadastro de reserva.
Assim, como o impetrante logrou êxito em todas as fases do concurso, obtendo aprovação, é forçoso reconhecer que a formação do cadastro de reserva não se trata mais de uma etapa avaliativa.
Portanto, restringir o número de indivíduos a comporem o cadastro de reserva ofende os princípios da eficiência, em violação aos preceitos da Administração Pública.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente